Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007805-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO ELOI GROSSELI - CPF: 492.979.379-34 (EMBARGANTE), TALINE MARTINS DA SILVA - CPF: 061.699.991-79 (EMBARGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1007805-67.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: SEBASTIAO ELOI GROSSELI

EMBARGADA: TALINE MARTINS DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PERÍCIA MÉDICA –HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADA OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA – PEDIDO ANALISADO ANTERIORMENTE AO ACORDÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, restando preclusa.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SEBASTIÃO ELOI GROSSELI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 225275674, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 224474667, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.
1008333-43.2020.8.11.0000 que deu provimento
ao recurso para que haja nova intimação das partes para se manifestarem acerca do valor apresentado pelo perito, bem como para que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária da parte agravada.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto pleiteou, em sede de agravo de instrumento, a concessão da gratuidade de justiça, apresentando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, incluindo declaração de imposto de renda e despesas mensais, no entanto, o acórdão ora embargado não enfrentou este pedido, limitando-se a decidir sobre a questão dos honorários periciais sem considerar a condição financeira do embargante.

Reitera as alegações de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos

do sustento próprio e de sua família, uma vez que possui renda líquida proveniente exclusivamente de sua aposentadoria e emprego, totalizando uma média mensal de R$ 3.813,19, consoante documento apresentados (Imposto de Renda ID. 209678195).

Sob tais argumentos, pugna seja sanada a omissão apontada,

pronunciando-se sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante, conforme documentação acostada aos autos.

Em suas contrarrazões (ID no
226952165)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, em que pese o embargante alegue omissão do julgado, verifica-se que a matéria precluiu, uma vez que a decisão (ID. 208128666) que analisou a concessão da assistência judiciária gratuita ao embargante se deu anteriormente à análise do acordão embargado (ID. 224474667), não sendo necessária a reanalise da matéria.

Vejamos os fundamentos da decisão de ID. 208128666 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
in verbis
:

“[...] O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, além de o próprio informar em suas razões de agravo que possui financiamento de automóvel, extrai-se também da declaração de imposto de renda de ID no 207802184 que possui inclusive, aplicação financeira, ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2024.”

Portanto, ainda que não se desconheça que
"a gratuidade judiciária assegurada na lei e na própria Constituição é matéria que não preclui, até porque a situação geradora de sua proteção pode decorrer de atos supervenientes"
(STJ, REsp 165.222/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 01/02/1999, p. 205), verifica-se que os documento juntados aos autos já foram analisados, não havendo, à época, qualquer recurso da parte embargante/agravante.

Aliás, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO. Se a parte não é diligente para se irresignar via recurso adequado contra o indeferimento de justiça gratuita, ocorre então o fenômeno da preclusão.

(TJ-MG - AC: 17153539320128130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO NO APELO. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Apelação. Justiça gratuita indeferida no curso da demanda. Ausência de impugnação. Preclusão. Reiteração no apelo. Não cabimento. Deserção. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10034313220188260604 SP 1003431-32.2018.8.26.0604, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/10/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo no acordão embargado nenhuma omissão a ser sanada.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acordão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024